Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-79.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701251-79.2020.8.07.0021 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Condomínio Mansões Entre Lagos Embargado: Ricardo Auad Lima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Mansões Entre Lagos contra o acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo embargado e negou provimento ao recurso manejado pelo embargante (Id. 35204191). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator